Tribunal: STF
Processo: HC 70372
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS-CORPUS".     Revisão    criminal.    Não
conhecimento.  Irregularidade da  representação. Advogado suspenso do
exercício  profissional pela  OAB. Arts.  3. e  623 do CPP. Aplicação
analogica do art. 13 do CPC.
          Não  tem  legitimidade  para  requerer  revisão  criminal o
advogado  suspenso do  exercício profissional,  porque o  art. 623 do
CPP,  concede esta legitimidade,  entre outras pessoas, ao procurador
legalmente habilitado.
          O  Tribunal  de  Justiça não  pode  deixar  de  conhecer da
revisão  criminal por  irregularidade do  mandato, sem  antes assinar
prazo  razoável  ao  autor para  sanar  o  defeito  da representação.
Aplicação  analogica do  art. 13 do  CPC, autorizada  pelo art. 3. do
CPP.
          "Habeas-corpus"  conhecido  e   parcialmente  provido  para
cassar o acórdão.